Tribunal: CARF
Processo: 19679.721098/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.721098/2016-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.350 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EIMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/04/2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIVERGÊNCIAS.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO. NULIDADE.
A falta de intimação do contribuinte para esclarecimento de divergências
verificadas quando da análise do direito creditório caracteriza-se falha no
devido procedimento legal, sendo nulos os despachos e decisões proferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório DIORT de fls.
164/168, no que se refere às competências 11/2010 e 02/2011 a 04/2012, determinando o retorno
dos autos à unidade de origem para proferir nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário de em face do Acórdão 16-90.480 - 14a Turma da
DRJ/SPO, de 24/10/2019, fls. 1.911/1.930, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade acerca de Direito Creditório.
A recorrente efetuou Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER) de créditos
previdenciários provenientes de valores excedentes das retenções sofridas sobre notas fiscais de
prestação de serviços ao valor devido sobre a folha de pagamento, listados no Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.721098/2016-63
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721098/2016-63

Decisório – DD, de 10/10/2016, fls. 164/168, referentes a créditos do período de 07/2010 a
04/2012, no valor de R$ 3.451.647,08, transmitidos em 12/12/2012.
Consta do Despacho Decisório – DD que:
No conta corrente do prestador não constam GPS negativas, até a presente data, para os
meses requeridos.
Analisando os documentos e a data do pedido, conclui-se pela tempestividade do pedido
de restituição.
Em consulta aos Sistemas da Receita Federal não encontramos outros processos de
restituição de retenção em nome do requerente, referentes às mesmas competências do
pedido.
Foram solicitados documentos e esclarecimentos à empresa, através da Intimação (fls.
140 a 142).
As intimações foram atendidas e anexadas ao processo.
[...]
Analisando os Balancetes Analíticos da empresa, verificamos que o contribuinte não
informou todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias nas GFIPs - Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - referente às
remunerações de contribuintes individuais nos meses de 11/2010 e 02/2011 a 04/2012,
conforme planilha abaixo: (grifo nosso)
[...]
Pelo acima exposto fica comprovado a falta de liquidez e certeza do crédito, nos meses
de 11/2010 e 02/2011 a 04/2012.
[...]
Com base nos documentos apresentados e relatórios extraídos do sistema, confirmação
dos recolhimentos e estrita observância dos procedimentos constantes na Instrução
Normativa IN RFB no 1.300/2012 elaboramos a seguinte planilha referente às
competências a serem restituídas:
[...]
Defiro parcialmente o Pedido de Restituição desse processo, e reconheço o direito
creditório contra a Fazenda Nacional, ao EIMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
LTDA, CNPJ 11.806.142/0001-67, na importância de R$ 975.021,65 (Novecentos e
setenta e cinco mil, vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).
[...]
Foi restituído o valor de R$ 975.021,65, relativo às competências 07/2010 a
10/2010, 12/2010 e 01/2011.
Conforme consta dos autos, os PER foram transmitidos em 12/12/2012, e o início
do procedimento decorreu de propositura pelo sujeito passivo de Mandado de Segurança, com
liminar concedida em 16/5/2016, fls. 94/139.
A empresa foi cientificada no DD em 17/10/2016 (Aviso de Recebimento – AR à
fl. 171) e apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 174/201. Dentre suas alegações,
conforme relatório da DRJ, destaca-se:
4.2.4. Caso houvesse dúvida quanto à liquidez e certeza do direito creditório para as
competências de 11/2010 e 02/2011 a 04/2012, caberia à Autoridade Fiscal, antes de
adotar qualquer posicionamento, realizar intimação da requerente para esclarecimentos
e apresentação de novos documentos, especialmente quando o próprio contribuinte se
colocou à disposição do Fisco para eventuais explicações.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721098/2016-63

4.2.5. Entretanto, a Autoridade Fiscal assim não procedeu, violando fortemente tanto o
disposto no art. 3° da Lei 9.784/99, quanto o art. 23 do Decreto n° 7.574/11. A
Auditoria preferiu indeferir a maior parte do crédito, tal conduta revela evidente
cerceamento de defesa que implica nulidade da decisão na parte em que indeferiu os
créditos relativos aos meses de 11/2010 e 02/2011 a 04/2012, consoante disposto nos
artigos 12 e 14 do Decreto n° 7.574/11.
4.2.6. Com a nulidade do despacho decisório devem se determinar à baixa dos autos
para que a Fiscalização realize nova diligência de forma a proceder à efetiva análise de
todas as informações e documentos supracitados que revelam o direito à restituição das
referidas competências se orientando no sentido de que seja: a) deferido integralmente o
crédito perquirido; ou b) caso entenda necessário, solicitado documentação ou
informações complementares.
A empresa obteve liminar favorável em Mandado de Segurança para que sua
manifestação de inconformidade fosse julgada, recebida em 19/9/2019 (fl. 1.906).
Foi proferido o Acórdão 16-90.480 - 14a Turma da DRJ/SPO, de 24/10/2019, fls.
1.911/1.930, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012, 01/02/2013 a 28/02/2013, 01/05/2013 a
30/11/2013, 01/01/2014 a 28/02/2015, 01/04/2015 a 31/05/2015, 01/07/2015 a
31/07/2015 PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PER/DCOMP. FALTA DE
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
A impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, por ausência de previsão
da hipótese de restituição, bem como a existência de falha no programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, além de direcionar para a utilização de
formulário com a correta fundamentação legal, impõe a demonstração da falha pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, juntamente com a
anexação da documentação comprobatória do direito creditório.
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INDEVIDA OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA.
A ausência de comprovação do indébito previdenciário relativo à Contribuição
Previdenciária Indevida ou a Maior, mesmo após intimação fiscal, impõe o seu
indeferimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Consta do voto do acórdão que:
10.3. Diante do acima exposto, conclui-se que a alegação da empresa não tem o condão
de modificar o Despacho Decisório (fls. 164/168), uma vez que a restituição pleiteada
pela empresa para ser deferida deve está sempre sujeita à comprovação da liquidez e
da certeza, não apenas dos valores das retenções sofridas e das compensações
realizadas, mas também, do montante das remunerações pagas e das contribuições
devidas, o que não ficou comprovado no presente processo. (grifo nosso)
11. Argumenta, ainda, a Requerente que a eleição de motivo sabidamente equivocado
para justificar glosa do crédito se deu como forma de se aplicar à requerente um castigo
por ter proposto a ação mandamental n° 0010622-93.2016.4.03.6100, pois se havia
dúvida quanto à liquidez e certeza do direito creditório, caberia à Autoridade Fiscal
realizar intimação da requerente para esclarecimentos e apresentação de novos
documentos, o que não ocorreu, implicando inobservância ao art. 3° da Lei 9.784/99 e
ao art. 23 do Decreto n° 7.574/11, portanto, a decisão recorrida deve ser anulada na
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721098/2016-63

parte em que indeferiu o crédito por cerceamento de defesa (arts. 12 e 14 do Decreto n°
7.574/11).
11.1. O argumento acima não merece amparo, não se vislumbrando no caso concreto a
necessidade da empresa ser intimada novamente para apresentar esclarecimentos e
documentos, uma vez que as informações constantes nas GFIP's e na documentação
anexada pela empresa além de sua responsabilidade, são suficientes para a análise do
presente processo (fls. 214/1901), e demonstram de forma cabal que existem
divergências nas competências 11/2010, 02/2011 a 04/2012 (balancetes analíticos - fls.
1703/1901 e GFIP's declaradas no período não concedido).
[...]
11.4. Portanto, não se vislumbra a nulidade suscitada pela empresa, uma vez que a
Auditora que proferiu a decisão tinha competência para emiti-la, como também, a
Manifestante teve ciência de todo o procedimento, com oportunidade de apresentar
documentos e manifestação, que assim o fez, consequentemente, não há cerceamento de
defesa. (grifo nosso)
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/3/2020 (AR de fl. 1.953), o
contribuinte já havia apresentado recurso voluntário em 17/3/2020, fls. 1.934/1.950, que contém,
em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento
do direito de defesa, pois foi indeferido seu pedido de diligência. Afirma que não foi observado o
princípio da primazia da verdade material.
No mérito, novamente alega que deve prevalecer a verdade material sobre a
verdade formal.
Entende que o mero erro de preenchimento das GFIPs não poderia ter afastado
seu direito. Cita decisões no sentido que o erro formal no preenchimento das GFIPs ou DCOMP
poderiam ser relevados.
Observa que as divergências identificadas totalizam R$ 35.195,71 e se referem a
valores de remunerações pagas a pessoas físicas. Já seus créditos desconsiderados totalizam R$
2.476.625,43, o que evidencia a ausência de razoabilidade do critério adotado.
Cita Acórdão da DRJ/SPO, que em caso semelhante, decidiu de forma oposta:
5.2. Entretanto, a falta de comprovação da regularidade das compensações realizadas no
período 02/2014 a 02/2016, muito embora pudesse justificar sua glosa e inclusão em
lançamento de ofício próprio em razão da falta de comprovação da origem do crédito
utilizado, não poderia justificar, isoladamente, o indeferimento total das restituições
pleiteadas pelo contribuinte.
[...]
5.4. No entanto, sabendo-se que a compensação é ato volitivo do contribuinte, a este
caberia apresentar todos os esclarecimentos e documentos que comprovassem a origem
do crédito utilizado nas compensações declaradas em GFIP. Inferir que tais créditos
teriam como origem as retenções sofridas pela empresa no período incluído nos pedidos
de restituição (acarretando no seu indeferimento em razão da não comprovação de
liquidez e certeza dos créditos apontados), mostra-se conclusão extremada que somente
se justificaria diante da comprovada e reiterada obstacularização do procedimento de
auditoria realizado pela Autoridade Competente (desrespeito ao dever de colaboração),
o que não se observou no caso concreto.
Entende, conforme decisão citada, que a constatação de divergências e equívocos
pontuais não poderia ensejar o indeferimento de todas as restituições pleiteadas pelo
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721098/2016-63

contribuinte, sendo esta uma conclusão extremada que somente se justificaria diante da
comprovada e reiterada obstacularização do procedimento de auditoria.
Requer seja anulado o acórdão de primeira instância e determinada a realização de
diligências para análise da documentação apresentada. Subsidiariamente, que seja reformado o
acórdão para que sejam reconhecidos os créditos pleiteados ou determinada a conversão do
julgamento em diligência para que sejam considerados seus créditos. Protesta pela realização de
sustentação oral.
Os autos foram encaminhados ao CARF em 9/6/2020 (fl. 1.954). O contribuinte
impetrou novo Mandado de Segurança, sendo concedida a decisão liminar (fls. 1.958/1.964), em
14/8/2023, nos seguintes termos:
Cuida-se de mandado de segurança, em que figuram como partes as acima indicadas, no
qual foi requerida a concessão de liminar “para determinar que a D. Autoridade
Impetrada proceda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à imediata (i) distribuição do
Recurso Voluntário interposto nos autos do PAF n.o 19679.721098/2016-63 e a
subsequente (ii) inclusão do referido recurso na pauta de julgamento de uma das
Câmaras de Julgamento do CARF”.
Os autos foram sorteados e encaminhados para relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões citadas no recurso se referem a
erros de natureza formal. No caso em análise, o erro é de natureza material: omissão de fato
gerador em GFIP.
Ao analisar a documentação apresentada, especialmente os Balancetes Analíticos
da empresa, conforme DD, verificou-se diferenças entre a remuneração paga a contribuintes
individuais que constava nos tais balancetes e a informada em GFIPs - Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social - referente às remunerações de contribuintes
individuais nos meses de 11/2010 e 02/2011 a 04/2012.
Assim, verifica-se que para o período de 11/2010 e 02/2011 a 04/2012, a
restituição não foi deferida, não pela inexistência de crédito, mas porque identificou-se a falta
de informação em GFIP de remunerações pagas a contribuintes individuais no montante de R$
35.195,71, o que levaria a uma contribuição devida, considerando 11% de segurados (sem
observar o teto) e 20% de patronal, de aproximadamente R$ 11.000,00. Enquanto o crédito
pleiteado no período era de R$ 2.476.625,43.
Veja-se que as PER foram transmitidas em 12/12/2012 e a análise do direito
creditório somente ocorreu, após ordem judicial, em 10/10/2016, com ciência do contribuinte em
17/10/2016.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721098/2016-63

Caso a análise do direito creditório e consequente indeferimento parcial do pedido
tivesse sido realizada em tempo hábil, a recorrente, ciente do erro apontado no DD, poderia ter
retificado suas GFIPs e transmitido novas PER. Contudo, no caso, na data em que foi
cientificada no DD, já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para que
apresentasse novo pedido de restituição em relação às competências 11/2010 a 09/2011. O novo
envio somente seria cabível para o período de 10/2011 a 04/2012.
Naquela ocasião nada foi orientado ao contribuinte sobre a possibilidade de envio
de novos pedidos de restituição. Informou-se apenas da faculdade de apresentar manifestação de
inconformidade.
A divergência encontrada pela DRF, ao analisar o direito creditório, poderia ter
sido tratada de forma diferente. A recorrente poderia ter sido intimada a esclarecer a divergência
encontrada (entre balancetes e GFIP) e, caso confirmado que houve erro no preenchimento das
GFIPs (não se descarta a possibilidade de erro nos balancetes), poderia retificá-las, informando
corretamente o valor de contribuição previdenciária devida, o que permitiria uma nova conclusão
sobre a liquidez e certeza do crédito e a compensação de ofício dos valores devidos com os
créditos pleiteados, nos termos da Instrução Normativa – IN RFB 1.300, de 2012, art. 61, à
época vigente. Contudo, o que se verifica é que o recorrente foi surpreendido com o
indeferimento parcial do seu pedido de restituição, sem antes ter sido intimado para esclarecer as
divergências encontradas.
Apresentada a manifestação de conformidade, mesmo diante do argumento do
contribuinte de que havia cerceamento de defesa, pois a autoridade fiscal deveria antes de adotar
qualquer posicionamento, intimar o contribuinte para prestar esclarecimentos, o que tornaria nulo
o DD, a DRJ não acolheu os argumentos apresentados, não determinou diligências e, pelos
mesmos motivos da DRF, negou provimento à manifestação de inconformidade.
Inclusive, a DRJ fundamenta a ausência de nulidade nos seguintes termos: “a
Manifestante teve ciência de todo o procedimento, com oportunidade de apresentar
documentos e manifestação, que assim o fez, consequentemente, não há cerceamento de
defesa.”
A ciência do acórdão ocorreu em 20/3/2020, quando não cabia mais o reenvio dos
PER corretos, em virtude do término do prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que sim, aparentemente houve erro material do contribuinte
no preenchimento das GFIPs, contudo, além de não intimado para esclarecer as divergências
apontadas, não ocorrera orientação, em tempo hábil, para que novas PER fossem enviadas.
No caso, tendo a DRF identificado a divergência, deveria, antes de prolatar o
despacho decisório, ter saneado o processo.
Assim, verifica-se contraditória a decisão do acórdão recorrido ao afirmar que o
contribuinte teve ciência de todo o procedimento e oportunidade de apresentar documentos.
É indevido o indeferimento do pedido de restituição sem antes intimar o
contribuinte a esclarecer as divergências encontradas, o que acarreta vício de legalidade, nos
termos da Lei 9.784/1999, art. 53.
Com razão a recorrente ao alegar que a constatação de divergências e equívocos
pontuais não poderia ensejar o indeferimento de todas as restituições pleiteadas, sendo esta uma
conclusão extremada que somente se justificaria diante da comprovada e reiterada
obstacularização do procedimento de auditoria.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.721098/2016-63

Portanto, há vício na decisão recorrida, devendo ser anulada, e o processo deve
retornar à unidade de origem para que o contribuinte esclareça as divergências encontradas, que
lhe seja oportunizado a retificação das GFIPs, se for o caso, reavaliado o crédito pleiteado,
cabendo, inclusive, nova instrução probatória, a critério do auditor fiscal que fará a análise.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para
anular a decisão de piso e cancelar o Despacho Decisório DIORT de fls. 164/168, no que se
refere às competências 11/2010 e 02/2011 a 04/2012, determinando o retorno dos autos à
unidade de origem para proferir nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2011
DF CARF MF
Original